Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERTIDAS E HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADAS. AÇÃO FUNDAMENTADA EM PRETENSA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRESTADORA DO SERVIÇO AFASTADA.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma prevista nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor. 3.1. Não estando configurados os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há razão para que seja determinada inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estativa do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos prestadores de de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa, bastando que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso.
5. Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem é direito básico do consumidor.
6. Estando demonstrado que a conduta do consumidor concorreu de forma exclusiva para o prejuízo por ele sofrido, e observado que o serviço prestado não padece de qualquer defeito, tem-se por impositivo o afastamento da responsabilidade do prestador de serviço, em consonância com o que dispõe o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.